Tribunal: TJPA
Processo: 0008046-11.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008046-11.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: DEBORA RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ERRO MATERIAL NA EMENTA QUE DEVE SER RETIFICADO. DEMAIS MATÉRIAS QUE NÃO SÃO PERTINENTES A SEREM ATACADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Correção em virtude de erro material, na ementa do Acórdão ID n. 9547141, onde lê-se cidade de Macapá/AP, leia-se cidade de Manaus/AM.

2. A recorrente não conseguiu demonstrar no caso em análise qual seria a omissão, obscuridade ou contradição a ser esclarecida. Verificando-se que estes Embargos Declaratórios buscam prequestionar matérias que não são devidas neste tipo de procedimento.

3. EMBARGO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos Declaratórios, porém, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEBORA RAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS em face do v. Acórdão ID n.º 9547141, julgado em 25.05.2022, que, nos autos do Recurso em Sentido Estrito, ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, conforme a seguinte ementa:

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA RÉ POR EDITAL. VALIDADE. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE INDÍCIO DE OCULTAÇÃO. CAUSÍDICO DEVIDAMENTE INTIMADO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em regra, o acusado deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória, no entanto, no caso de estar solto e não ter sido localizado, nada impede que seja intimado por edital, no termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, sobremaneira quando certificado por oficial de justiça que havia fortes indícios que se ocultava para não ser intimada, tendo sido expedidas duas cartas precatórias para a Comarca de Macapá/AP e um mandado de intimação na Comarca de Belém. Ressaltando que a acusada mudou de endereço deixando de comunicar o Juízo previamente, na forma que preconiza a lei.

2. No momento da prolação da sentença condenatória, a acusada estava devidamente representada, e seu causídico fora devidamente intimado, nos termos do artigo 370, §1º do Código de Processo Penal.

3. Escoado o prazo editalício de intimação da ré, e certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, verifica-se que a apelação é intempestiva.

4. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO à unanimidade, nos termos

do voto da Desembargadora Relatora.”

Alega o embargante que a decisão objurgada foi contraditória e omissa no que diz respeito aos seguintes pontos que transcrevo in litteris, vejamos:

“(...) 1 – A cidade de Macapá-AP, foi utilizada no acórdão, porém, nada no processo remete a esta cidade.

2 – Foi afirmado que foram realizadas várias diligências no endereço da recursante, mas, há apenas uma certidão indicando que o oficial de Justiça não encontrou o endereço da recursante, Débora.

3 – Foram realizadas várias diligências na cidade de Manaus-AM, mas com toda certeza de forma inócua, tendo em vista que já havia sido informado no processo que o endereço era o da cidade de Belém, especificamente na “Rua Sol de Verão, Residencial Canário, n° 10, Bairro do Tapanã”, conforme ID 36548946, fls. 05 a 07.

4 – No acórdão, consta que o Oficial de Justiça de Manaus, certificou que a recursante estaria embaraçando a efetivação de sua intimação, que havia fortes indícios que se ocultava para não ser intimada. O que não pode ter acontecido, já que a sentenciada não morava naquela cidade.

5 – No último ponto foi dito que “Ressaltando que a acusada mudou de endereço deixando de comunicar o Juízo previamente, na forma que preconiza a lei”, ora, não pode prosperar tal informação, pois, foi peticionado ao juízo, informando seu endereço e ocupação (id 36548946, fls. 05 a 07). (...)”.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se proceda a manifestação expressa dos referidos argumentos apresentados para afastar eventual contradição ou omissão.

Em contrarrazões, o dominus litis manifesta-se pela rejeição dos presentes Embargos, por não haver constatado nenhuma omissão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

No entanto, o embargante tem parcial razão em suas argumentações somente no tocante à menção da cidade de Macapá/AP no ementa do Acórdão embargado, tratando de equívoco material que não possui qualquer condão de alterar a decisão final.

O embargante afirma que só existe uma certidão de tentativa de intimação da Embargante, no entanto, olvida-se a defesa que em sede de alegações finais, foi juntada declaração de endereço da Embargante (ID n. 8230926), afirmando que reside no endereço Rua Filodendro, n. 124, Bairro Jorge Teixeira, CEP 69088-570, na cidade de Manaus/AM, com declaração de endereço datada de 28.02.2019.

Declinada a competência da Justiça Federal, e acolhida pela corte Estadual com relaxamento da prisão Embargante. Em petição realizada na data de 17.05.2019 (ID n. 8230933) informando outro endereço na Comarca de Manaus/AM, Rua Beija Flor, Beco Beija Flor, n. 45, Bairro Jorge Teixeira I, requerendo permissão para retornar ao seu Estado de origem, contendo a mesma declaração de endereço mencionada no parágrafo anterior.

Transcrevo então o trecho do voto que esclarece as tentativas de intimação da Embargante, que não cuidou de deixar seu endereço atualizado, vejamos:

“(...) Foi expedida Carta Precatória (ID n. 8230944) para a Comarca de Manaus/AM para intimação da Recorrente da sentença proferida. Quem não foi cumprida por não ter sido localizada no endereço indicado, com a suspeita de estar se ocultando. Certidão de ID n. 8230945).

Na data de 25.10.2019 foi determinada expedição de nova Carta Precatória, para a Comarca de Manaus/AM, para que fossem realizadas novas diligências para a intimação da Recorrente.

Ao ID n. 8230946, houve petição informando novo endereço para intimação na cidade de Belém. Que não se efetivou por não ter sido encontrado o endereço ofertado - Certidão ID n. 8230948 (...)”.

Referida petição, protocolizada em 29.11.2019, que informou novo endereço, qual seja, Rua Sol de Verão, Residencial Ranário, n. 10, CEP 66800-000, Bairro do Tapanã, na cidade de Belém/PA, ainda foi levada em consideração pelo Juízo a quo, para que fosse intimada a Embargante pessoalmente da sentença, pelo que foi certificado pelo Senhor Oficial de Justiça (ID n. 8230948) ausência de ponto de referência, sendo por óbvio que uma foto da frente da residência não torna suficiente, muito menos cabível, que o servidor compare a foto com todas as casas da rua que deverá realizar a diligência.

Ressalto ainda, que a defesa técnica quedou-se inerte mesmo intimada da sentença condenatória, logo restou responsável pelo transcurso do prazo recursal sem que tenha interposto ao menos a peça técnica da Apelação.

Aduzir assim, no item 4 dos embargos declaratórios, sobre o que consta da certidão do Oficial de Justiça, não parece plausível no quesito de prequestionamento. Principalmente, se a Embargante teve diversas oportunidades para manifestar-se nos autos e ainda assim não o fez apresentando interposição de apelação.

Quanto ao item 5 dos embargos, que faz referência ao ID n. 36548946, que informa que a Embargante teria declarado ao Juízo seu endereço e ocupação, ressalto que referido ID sequer existe nos autos, que leva a crer que carece de veracidade as afirmações da defesa, que devo considerar como mero equívoco, pois de toda sorte realmente foi informado o endereço da Ré, no entanto, já após a sentença e não interpondo a peça técnica cabível.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. A Recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição a ser esclarecida ou omissão a ser sanada.

Na verdade, busca apenas prequestionar a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PROPÓSITO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Deve permanecer inalterado o acordão embargado quando não se constata qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, buscando, na verdade, os embargantes, tão somente o reexame de teses anteriormente questionadas tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e apreciadas por esta e. Corte, o que não cabe na estreita via dos aclaratórios.
2. Somente é cabí­vel o prequestionamento por meio de embargos de declaração quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese suscitada no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. - Grifei
(2021.01606975-81, 218.676, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-11, Publicado em 2021-08-11)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA ? Acórdão que determinou o desmembramento do feito em relação aos codenunciados não detentores de foro especial por prerrogativa de função, recebeu a denúncia apenas em relação ao prefeito ADONEI SOUSA AGUIAR e aplicou as medidas cautelares de afastamento do cargo pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, e sequestro de bens até o limite de R$262.875,90 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) ? 1) ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO EXPLICITAMENTE VALORADA PROVA QUE O EMBARGANTE ENTENDE ILÍCITA, CONSISTENTE EM DEPOIMENTO PRESTADO POR PROCURADOR MUNICIPAL CUJA IDENTIDADE FOI RESGUARDADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE TERIA ENSEJADO O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES PELO PARQUET QUANTO À IRREGULARIDADES NAS CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DURANTE A GESTÃO DO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO ? matéria que não foi oportunamente aduzida pelo denunciado em sua resposta à acusação, apresentando tal questionamento de forma inovadora em sede de embargos declaratórios, pelo que se revela inexistente a omissão arguida ? 2) ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO TER SIDO APLICADA AO EMBARGANTE A MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, ENQUANTO O MESMO ÓRGÃO JULGADOR NÃO APLICOU TAL MEDIDA EM OUTROS PROCESSOS CONTRA TERCEIROS QUE TERIAM INCORRIDO EM DESVIOS MAIORES QUE O IMPUTADO AO EMBARGANTE - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ?
argumento que se mostra incabível em sede de embargos, uma vez que a pretensa contradição apontada não é interna da decisão hostilizada
- 3) PEDIDO DE REVISÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM FUNDAMENTO NO ART.316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP ? inviável ser apreciado na via eleita, pois não decorre de qualquer contradição, omissão ou obscuridade interna da decisão recorrida ? EMBARGOS REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME - Grifei (2020.01980514-57, 214.318, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-17, Publicado em 2020-09-17)

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, no entanto, ACOLHO PARCIALMENTE, nos termos da fundamentação alhures exposta, apenas para alterar a ementa do Acórdão, para ler a Cidade de Manaus/AM.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022